Tribunal: TJPA
Processo: 0800904-53.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800904-53.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELADO: MARIA DAS DORES BRITO GALUCIO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800904-53.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11270-A

APELADO: MARIA DAS DORES BRITO GALUCIO

ADVOGADO: THIEGO JOSE BARBOSA MALHEIROS – OAB/PA 24895-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

A autora, idosa e beneficiária de plano de saúde, teve o atendimento médico suspenso pela cooperativa local, mesmo estando adimplente, em razão de questões internas entre as Unimeds Rio e Belém, frustrando a continuidade do tratamento de saúde.
Presente o interesse de agir e a legitimidade passiva da Unimed Belém, dado que a cooperativa participou da cadeia de fornecimento dos serviços de saúde à autora.
As cooperativas Unimed, ao atuarem sob regime de intercâmbio, respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em observância à teoria da aparência e à proteção da confiança depositada pelo usuário.
Configurado o dano moral, diante da privação injustificada dos serviços médicos essenciais, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade da autora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico, contra sentença proferida pelo Juízo da 15 Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Maria das Dores Brito Galucio.

Na petição inicial, a autora, idosa, relatou ser beneficiária de plano de saúde oferecido pela Unimed Rio, com atendimento prestado em Belém/PA pela Unimed Belém, em regime de intercâmbio há mais de 30 anos. Alegou que, a partir de junho de 2023, teve a prestação dos serviços de saúde negada, mesmo estando adimplente com as mensalidades, sendo surpreendida com a suspensão dos atendimentos médicos.

Em decorrência de problemas de saúde e da negativa da Unimed Belém, a autora alega que precisou se socorrer de atendimentos particulares para custear o tratamento.

A autora sustentou a responsabilidade solidária das rés e pleiteou a condenação ao restabelecimento do atendimento e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Proferida sentença, foi julgado parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária entre as rés pela falha na prestação do serviço de saúde, condenando-as ao pagamento de danos morais e determinando o restabelecimento do atendimento da autora.

Irresignadas, a Unimed Belém interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, preliminar de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva da Unimed Belém, além de que a responsabilidade seria exclusiva da Unimed Rio. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e a improcedência do pedido indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, pugnou a apelada pela manutenção da sentença, asseverando a caracterização da responsabilidade solidária das cooperativas que atuam em regime de intercâmbio e a vulnerabilidade da consumidora.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Preliminares

A apelante sustenta, em preliminar, a ausência de interesse de agir e a ilegitimidade passiva da Unimed Belém.

Todavia, razão não lhe assiste.

O interesse de agir está consubstanciado na necessidade e utilidade da prestação jurisdicional para a proteção de direito subjetivo violado.

A legitimidade passiva
,
por sua vez, decorre da relação jurídica material que vincula o demandado à lide, sendo parte legítima aquele que, em tese, deva suportar os efeitos da decisão de mérito.

No caso dos autos, incontroverso que a Unimed Belém, durante mais de 30 anos, atendeu a autora/apelada em regime de intercâmbio firmado com a Unimed Rio, sendo responsável, no âmbito local, pela prestação dos serviços médicos necessários à saúde da consumidora.

Consoante demonstrado no ID 21582236, restou comprovada a suspensão dos atendimentos em junho de 2023, em razão de questões contratuais entre as cooperativas, impedindo a apelada de realizar exames e tratamentos imprescindíveis.

Destarte, evidenciada a negativa de prestação dos serviços de saúde pela Unimed Belém, verifica-se a sua participação ativa na cadeia de consumo e, portanto, sua legitimidade passiva para figurar no polo da demanda.

Rejeito, assim, as preliminares suscitadas.

Mérito

O ponto central da controvérsia consiste em definir a responsabilidade das apelantes pela suspensão do atendimento à autora, pessoa idosa e em tratamento contínuo de saúde, bem como a existência de dano indenizável.

De início, salienta-se que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de reconhecer a
responsabilidade solidária
entre as cooperativas integrantes do sistema Unimed, quando atuam em regime de intercâmbio, pelos danos causados aos consumidores. A prestação de serviço sob a marca "Unimed" e o compartilhamento de rede de atendimento configuram a teoria da aparência e justificam a solidariedade, independentemente de tratativas internas entre as cooperativas. É o que se tem consolidado na jurisprudência:

STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 2041068 SP 2021/0393342-9

Jurisprudência. Acórdão publicado em 27/04/2023

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. No julgamento do REsp 1.665.698/CE , julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). 2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL 8057067920208140028 19030919

Jurisprudência. Acórdão publicado em 17/04/2024

Ementa: PODER JUDICIÁRIO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805706-79.2020.8.14.0028 COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ APELANTE: FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA ADVOGADOS: YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA-OAB/PB 23.230, HERMANO GADELHA DE SÁ – OAB/PB 8.463 e LEIDSON FLAMARION T. MATOS – OAB/PB 23.230 APELADA: CELMA LÚCIA CAVALCANTI ADVOGADA: NAYARA MAYLA BRITO DAMASCENO - OAB/PA 20.348 RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PLANO DA AUTORA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL . UNIMED FAMA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC . DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Responsabilidade solidária da UNIMED FAMA, vez que existe uma rede interligada de cooperativas de trabalho médico, que utilizam marca única e contratam com abrangência nacional, com atuação conjunta e cooperada. Teoria da aparência. Preliminar rejeitada; 2.Dano material. Negativa de atendimento com recusa infundada. Conduta abusiva evidenciada. Despesas médicas pagas pela autora, que se viu obrigada a custear o tratamento prescrito por médico especialista, face à não autorização e cobertura pelo plano de saúde. Dever de reembolsar a apelada, conforme art. 12 , VI da Lei n. 9.656 /98; 3.Dano moral. Ato danoso praticado pela apelante que ensejou danos à recorrida, acarretando-lhe angústias e aflições de forma desnecessária, ferindo a boa-fé e a equidade contratual, além da própria confiança depositada no serviço prestado pela empresa. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), razoável e proporcional; 4.Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, nos quais figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR DEMBARGADOR - RELATOR

No presente caso, a apelada, adimplente com suas obrigações contratuais, foi surpreendida pela suspensão abrupta dos atendimentos médicos em Belém/PA, justamente no momento em que necessitava de cuidados especiais de saúde. Não houve qualquer aviso prévio por parte da Unimed Belém, nem comunicação adequada quanto à interrupção dos serviços, configurando manifesta falha na prestação do serviço.

Conforme restou comprovado, a autora sofreu abalos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, notadamente em razão da sua condição de idosa, acometida por doenças crônicas, e da absoluta confiança depositada nos serviços de saúde que lhe foram negados sem justificativa plausível.

Importante ressaltar que os entraves internos entre as cooperativas — Unimed Belém e Unimed Rio — não podem ser opostos à consumidora, parte hipossuficiente e vulnerável na relação de consumo. Sendo assim, independente das tratativas feitas ente as cooperativas interestaduais, não pode qualquer questão contratual entre elas ser colocada ao consumidor, fazendo com que este sofra sem o devido atendimento, especialmente quando o mesmo é surpreendido com a suspensão dos serviços.

Assim, diante da negativa injustificada de atendimento e da demonstração do dano sofrido, mantém-se incólume a sentença que reconheceu o dever das rés em indenizar, bem como a obrigação de restabelecimento do atendimento.

Portanto, não merece reparo o decisum recorrido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025